Tribunal: TJMT
Processo: 0011209-58.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011209-58.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 850.164.031-04 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM CAUSA DE AUMENTO DA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE (ART. 121, § 2º, II E § 4º SEGUNDA PARTE, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
2)
PLEITO APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – AUSÊNCIA DE LAUDO OU ESTUDO TÉCNICO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO AFASTA DA NORMALIDADE DO TIPO PENAL PRATICADO – PENA-BASE REFORMADA –
3)
RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELO RÉU EM PLENÁRIO – ATENUANTE RECONHECIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO NA PENA – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PENA REDIMENSIONADA.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

2.
Diante da aplicação da pena-base com fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP (antecedentes, conduta, personalidade e circunstâncias do crime), impõe-se a readequação da pena-base para seu mínimo legal.

3.
Ainda que a confissão tenha sido parcial (apenas confirmando a autoria delitiva) faz
jus
o réu à atenuante da confissão espontânea (precedentes do STJ e desta Corte), contudo sem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, pelo que a pretensão do recorrente esbarra no enunciado de súmula nº 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de GILSON ALVES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou como incurso na pena do artigo 121, §2º, II e § 4º, segunda parte (vítima maior de 60 anos), do Código Penal, aplicando a pena final de
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre da sentença visando:
1)
A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, porquanto não foi reconhecida a tese defensiva da legítima defesa, alegando que
“Além da versão apresentada pelo apelante ser plenamente viável, o fato é que o Ministério Público não produziu judicialmente prova suficiente de autoria...”
. (pag. 302-PDF); Alternativamente:
2)
A diminuição da pena-base em seu mínimo legal ou próximo do mínimo;
3)
O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6. (pags. 299/310-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo apenas para não ser considerada a circunstâncias judiciais dos maus antecedentes (pags. 311/321-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 339/350-PDF).

É o relatório.

V O T O

Segundo ressai da denúncia, na data de 15/08/2018, por volta das 18h30, no interior da residência particular, sito a Rua Bem Vindo Miranda, n° 749, bairro Vila Paulista, o apelante GILSON,
de maneira consciente e voluntária, utilizando-se de uma arma branca (faca), matou o padrasto Antônio Alves de Almeida
.

A vítima ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA de 68 (sessenta e oito) anos de idade
encontrava-se no interior de sua casa na companhia da esposa Sebastiana

Alves de Almeida
,
genitora do réu
, quando este que chegou ao local em visível estado de embriaguez e iniciou uma discussão com a vítima, supostamente em razão de uma dívida salarial havida entre eles.

Em ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima arremessando-lhe as mobílias da residência que encontrava em sua frente. Com intuito de evitar as agressões,
a vítima correu para os fundos do imóvel
,
todavia, o apelante apossou-se de uma faca e seguiu em direção à vítima que tentava se esconder e, ao alcançá-lo, desferiu golpes de faca na região do abdômen
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa suficiente da morte, sendo que após o fato, o denunciado evadiu do local, tendo sido capturado pouco depois na região.

Por esse fato o réu foi processado e, ao final, condenado pelo Conselho de Sentença,
o qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, que não foi reconhecida a tese defensiva da legítima defesa, bem como não ter o Ministério Público produzido prova suficiente de autoria.

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através do Boletim de Ocorrência (pags. 14/15-PDF), Certidão de Óbito (pags. 37-PDF), Laudo de Necrópsia (pags. 75/92-PDF), Mapa Topográfico para localização das lesões (pags. 93/94-PDF) e Laudo Pericial de Local do Crime, (pags. 97/127-PDF).

A autoria
é inconteste tanto que o corpo de jurados se manifestaram pelo reconhecimento como sendo o acusado, ora apelante o autor do fato criminoso. E de certa forma o próprio admite em sustentar em primeiro plano a tese da excludente de ilicitude penal [legítima defesa]. Ainda, há a prova oral, que incisivamente o aponto como o malfeitor.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.

As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo
. Por oportuno destaco que os testemunhos tomados em juízo amparam a decisão dos jurados, veja-se:

A testemunha DEJAMIRA CORDEIRO DE ANDRADE, vizinha da vítima
narrou em juízo
que a mãe do réu, esposa da vítima, chegou em sua residência dizendo que o apelante iria matar seu marido, logo depois todos que estavam em sua casa ouviram crianças e mulheres gritando, que logo em seguida o réu teria chegado no local todo ensanguentado com a faca do crime na mão e chamando por sua genitora, por fim confirmou que o motivo do crime seria a cobrança de um dinheiro que a vítima estaria devendo o acusado, verbis:

“foi assim, era dia de culto lá em casa... eu tava lá atendendo as pessoas que chegava
e chegou a mae dele chegou puxaram uma cadeira lá fora ela falou assim “oh gente, vocês tem o numero da polícia , porque o meu filho vai matar meu marido ...
aí quando ... criança gritando as mulheres saíram tudo gritando ... daí eu falei o que que tá acontecendo , daí falaram ele vem vindo ali...
eu não vi ele chegando porque eu desmaiei mas

os que tava lá tudo viu, tudo ensanguentado, com a faca na mão chamando pela mãe
... ele não forçou a porta pra entrar ele só colocou as mãos na porta e o sangue assim, escorreu... ele falou assim mãe , mãe, aí deu uns dez minutos ele voltou pro mesmo lugar e saiu , voltou pela mesma rua ... na beira do rio...era bebida , os dois tava bebido... se davam bem lá no sitio ...

MP: parece que o motivo do crime foi porque o Gilson queria receber um dinheiro começaram a discutir por conta desse assunto né?

MARCIA: sim ele falou que tem pensão atrasada né ... foi trabalhar com ele né e combinado de dar mil reais pra ele assim é, daí ele falou que não tinha os mil reais , tinha trezentos só né ele falou que trezentos pra ele não ...”
(Declaração da testemunha DEJAMIRA em juízo – pag. 303-PDF).

A investigadora de polícia FERNANDA DA SILVA ALVES,
também ouvida em juízo
, declarou que a mãe do réu (mulher da vítima), relatou que eles (réu e vítima) teriam começado a discutir e após a discussão o ofendido teria entrado para os fundos da sua residência. Disse que o apelante teria perguntado para sua genitora, aonde estava a vítima, a qual disse que não sabia, momento em que o apelante foi para os fundos da residência onde a vítima se encontrava, vindo a praticar o crime,
vebis
:

FERNANDA: fomos acionado pra comparecer nesse local ... chegamos no local tinha bastante gente, tava a senhora que é mãe do suspeito bastante abalada...
na hora a gente conversou com a mãe né... ela nos contou o que tinha ocorrido né, que foi essa discussão do filho com o esposo, e que nessa discussão ele tinha disferido né, golpes de faca... eles haviam vindo de um sítio se não me engano... houve a discussão né

MP:
aqui tem um detalhe, não sei se a senhora pode afirmar isso, se a senhora se recorda
que ela fala que eles começaram a discutir e o Gilson já muito alterada deu um empurrão nela na dona Sebastiana mesmo
...
ele perguntou a onde tava o Antônio e ela então não sabia onde estava o Antônio e o Gilson foi pros fundos da residência e encontrou o Antônio lá onde aconteceu todo o fato, foi isso mesmo?

FERNANDA: Exatamente foi dessa forma que ela me relatou.

MP: até então não tinha tido agressões ainda né, agressão com o facão?

FERNANDA: na hora do empurrão não...quando eu cheguei no local de crime, que eu conversei com a dona Sebastiana o que ta escrito no relatório foi o que ela me relatou...”
...”
(Declaração de FERNANDA DA SILVA ALVES em juízo – pag. 303-PDF).

Contrariando as provas testemunhais acima obtidas em juízo
,
temos a versão do acusado, o qual declarou que foi a vítima é que lhe agrediu com um facão e para se defender teria dado os golpes de faca, alegando legítima defesa
,
verbis
:

“INTERROGATÓRIO: fui falar com ele que tava com a pensão atrasada ... fiquei três meses lá com ele, aí pedi pra ele pra eu mandar um dinheiro pro meu filho , aí ele já achou ruim comigo já me agrediu me deu , três golpes, cinco, quatro golpe de facão ...foi na hora que eu caí assim em cima de um saco de carvão ... caí em cima da faca que eu tava cortando os cordão pra amarras, ai foi onde eu perdi a cabeça ... ele veio me dá mais facãozada eu perdi a cabeça entrei em luta corporal com ele lá e aonde aconteceu de eu furar ele...

MP: Gilson, o senhor sabe que sua versão é bem diferente da versão de sua mãe né?

RÉU: não tô sabendo

MP: a sua mãe tava na casa lá na hora ... então ela conta que o senhor chegou lá bêbado violento e começou a jogar as coisas na vítima pedindo dinheiro ... que o senhr falou que ia matar a vítima pegou uma faca e foi atrás da vítima, e sua mãe correu pra casa da vizinha pediu socorro... entrou na casa da vizinha foi quando eles começou a escutar os berros.... porque a sua versão difere da sua mãe e difere da sua vizinha?

RÉU: eu só pedi pro marido dela me trazer pro hospital que eu tava sangrando.”
(Interrogatório do réu em plenário do júri – pag. 304-PDF).

Ainda, temos o debate oral, momento em que a acusação pontuou perante os jurados, o número de golpes de faca que a vítima de 68 anos teria sofrido por parte do acusado, sendo sete golpes no total, observando que os fatos como o correram não são legítimos para o reconhecimento da tese de legítima defesa apresentada pelo ora apelante.

“MP: temos aqui sete golpes, pescoço...
o que vossas excelências vê aqui por si
só espanca a tese de legitima defesa
, quem tentou se defender com esse facão foi esse velhinho aqui, idoso...entretanto diante de um rapaz mais jovem ...a tentativa de defesa que ele fez não surtiu efeito...não é o caso, ainda que se pudesse falar na legítima defesa inicial nos estaríamos num flagrante caso de excesso ... temos o relatório dos investigadores de polícia ...esta nos relatou que seu filho Gilson ... tinha passado o dia todo ingerindo bebida alcoólica com seu esposo Antônio... por volta das 18.30 Gilson e Antônio começaram a discutir um pouco depois ela estava na frente da residência quando seu filho já muito alterada lhe deu um empurrão e perguntou onde estava Antônio, com a negativa Gilson foi para os fundos da residência e encontrou o Antônio hora que aconteceu todo o fato...”

(Pag. 304-PDF)

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No caso,
os fatos narrados na sessão do júri, apontando que o recorrente, após discutir com a vítima, não se conformando com o fim da discussão, foi atrás do ofendido nos fundos da residência onde acabou praticando o crime, afasta a sua tese de legítima defesa.

Os testemunhos obtidos em juízo, bem como as provas apresentadas em plenário, são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo como se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos,
pois, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Repito veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL.

PROCESSUAL

PENAL. RECURSO

ESPECIAL.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

JÚRI.

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente

contrária

à

prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4.

Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS –– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS - DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. É cediço que aos juízes leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a sua íntima convicção, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados. Recurso desprovido.
(Ap, 127921/2013, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 24/07/2014).

(TJMT)
“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO - ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – BUSCADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real.

Essa condição in absoluto indica que decidiram de forma contrária às provas emergidas dos autos.
(TJMT. AP. 100.652/2012 – Relator: Juvenal Pereira da Silva –Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 11/12/2013 – Publicação: DJE 18/12/2013).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada as provas dos autos,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

Visa a defesa a diminuição da pena-base em seu mínimo legal ou próximo do mínimo, ao argumento de que os fundamentos não condizem com sua definição jurídica.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu as circunstâncias judiciais dos
antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, em desfavor do réu,
tendo elevado a reprimenda em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
verbis:

“Quanto a culpabilidade inerente ao tipo penal.
Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade
,
temos que o réu é foragido do Juízo de Alta Floresta, onde responde a ação penal 106303 por violência doméstica, fato que ocultou deste magistrado e dos jurados, ao afirmar no qualificação que não possuía outras ações penais. Tal postura é incompatível aos desejos sociais, logo majoro a pena em 02 (dois) meses
.
As circunstâncias do crime merecem destaques

pois temos que o acusado promoveu diversas agressões contra a vitima, primeiro com mobílias da residência e depois com a arma do crime. Temos ainda que o réu tentou invadir um culto religioso logo após matar seu padrasto. Tal elementos fogem a normalidade e faz elevar a pena base em 01 (um) ano.
Os motivos do delito foram reconhecidos Como fúteis pelos Srs. Jurados, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. O delito deixou consequências, mas estes estão na normalidade do tipo penal. Entendo que a vitima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado
em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”
(Sentença-pag. 285-PDF).

Analisando a pena aplicada,
tenho que a dosimetria merece reparo.

No que se refere
aos antecedentes
,
o magistrado de origem apenas justificou que o apelante
“
responde a ação penal 106303 por violência doméstica
. A despeito do princípio do livre convencimento motivado, norteador tanto das decisões judiciais penais, quanto da fixação da pena, tem-se que, por força da
Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça
, só podem ser considerados como antecedentes capazes de autorizar a majoração da pena-base, os processos criminais definitivamente transitados em julgado, o que não ficou demostrado no presente caso:

Súmula 444-STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Desse modo, a circunstância judicial dos antecedentes, reconhecida em desfavor do apelante deve ser extirpada.

No que se refere
a conduta social

e a personalidade
, igualmente não se pode considerar em prejuízo do apelante.

A primeira
deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado
“nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto a segunda
, trata-se de
“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

No caso dos autos, não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado, nem de estudo direto e específico para negativar a sua personalidade, sendo necessário, nesses casos, de Laudo Psicológico ou psicossocial específico ou que ao menos possa indicar tecnicamente os desvios em análise, submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos autos.

Assim, ambas devem ser extirpadas.

Por fim, quanto as
circunstâncias do crime
: trata-se de análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa
que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie
(STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).

Sob este enfoque, o fundamento de que o réu “
promoveu diversas agressões contra a vitima, primeiro com mobílias da residência e depois com a arma do crime.”
Entendo que trata-se de desdobramento do crime em que ora foi condenado, não havendo excepcionalidade na conduta a merecer elevação da pena.

Igualmente, o fundamento de que “
o réu tentou invadir um culto religioso logo após matar seu padrasto”,
a própria testemunha, proprietária da residência, no seu depoimento dado em juízo, nega que o acusado teria tentado ao menos forçar a porta de entrada, o qual permanecer fora por alguns minutos e após foragiu

Desse modo, afasto as circunstâncias do crime. A
colho pleito defensivo para manter a pena-base do réu em seu mínimo legal
. Passo a redimensionar a pena privativa de liberdade:

Na primeira fase
,
considerando tratar-se de crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e §4º, IV, do Código Penal), é punida com pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, ausentes circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), sob o argumento de que
“...é inegável que a confissão do apelante facilitou o trabalho investigativo, assim como o trabalho das demais partes nos autos, levando inclusive a conclusão dos jurados de que de fato cometeu o delito.”
(Razões – pag. 308-PDF).

O magistrado, ao indeferir a atenuante da confissão espontânea destacou,
verbis:

“...apesar de confessar os fatos, o réu ao tempo todo nega a intenção homicida, alegando uma legitima defesa falsa, que foi repudiada pelo Corpo de Sentença. Oras, ao negar o dolo, o réu em nada contribuiu a elucidação dos fatos, logo não é merecedor de uma atenuante.”
(Sentença – pag. 285-PDF).

A pretensão deve ser acolhida
, porquanto, embora o réu tenha alegado a tese de legítima defesa e ausência de dolo, o fato de ter confirmado a autoria da conduta narrada na denúncia - conforme se verificou do depoimento prestado em plenário do júri – legitima, por si só o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (
confissão qualificada).

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2) DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA A CONFISSÃO QUALIFICADA ANTE A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – ART. 65, III, "D", DO CP - REDUÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE (...)Esta Corte de Justiça, em sintonia com entendimento predominante nas Cortes Superiores, tem admitido a redução da pena nos termos do art. 65, III, "d", do CP, ainda que a confissão seja qualificada, verbi gratia, quando, apesar de assumir a conduta delitiva, o agente invoca ter agido em legítima defesa. Entretanto, é mister consignar que a carga de redução de pena ante a confissão qualificada não pode ser a mesma conferida a quem confessa o fato criminoso sem invocar causas justificantes ou dirimentes, impondo-se aplicar o beneplácito de forma mitigada, de acordo com a extensão da assunção do fato efetivamente percorrida pelo confitente.(...)”
(Rac. 0006571-84.2015.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, julgado em
06/02/2020)
.

Assim, considerando que a confissão da autoria delitiva, ainda que na modalidade qualificada, deve ela ser reconhecida em favor do apelante. Contudo, deixo de aplica-la ao caso, tendo em vista que a reprimenda basilar já se encontra em seu patamar mínimo legal, qual seja,
em 12 (doze) anos de reclusão, devendo ser respeitada a
sumula 231 do STJ
, que impossibilita a diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Por fim,
na terceira fase
,
mantenho

a causa de aumento da vítima maior de 60 anos (§ 4º, segunda parte, do art. 121 do CP), elevando a pena de doze anos na fração de 1/3,
chega-se a reprimenda definitiva de 16 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

A vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para fixar a pena-base em seu patamar mínimo legal, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena final do apelante
para 16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020